Tribunal: TJSP
Processo: 2203028-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Contradição – Inocorrência – Embargante que apenas revolveu mérito já enfrentado pela Corte, não apontando quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC – Embargos opostos com manifesto intuito protelatório – Litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC – Acórdão mantido – EMBARGOS REJEITADOS.